Tribunal: TJES
Processo: 0022297-71.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022297-71.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO PAN SA e outros

APELANTE: JOSE ADILSON TAGLIAFERO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE.
DEVOLUÇÃO
SIMPLES
DE VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS MORAIS.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
I
.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor,
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira
e sua condição de idoso
,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da apelante,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou o demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

I
II
.
Pontu
ou
-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a qual deverá operar-se na forma simples, na forma determinada no comando sentencial, porquanto não apresentado recurso de apelação pelo
ex adverso
.

I
V. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário de consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

V. C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
entendeu-se
por
b
em

manter

o
quantum
indenizatório
por dano moral

fixado
no valor de
R$
3
.000
,00
(
três

mil
reais
)
.

V
I
.
R
ecurso conhecido
e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0022297-71.2020.8.08.0011

AP
ELANTE
:
BANCO PAN S.A

AP
ELA
D
O
:
JOSE ADILSON TAGLIAFERO

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto em face d
e
sentença

proferida em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

ajuizada por
JOSE ADILSON TAGLIAFERO

em desfavor de
BANCO BMG SA
,

cujo
decisum

declarou
a inexistência do débito e conden
ou
a parte requerida
“
Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, de forma simples”
;
a
indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido
na monta de
R$ 3.000,00 (três mil reais);
sendo que
“Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$ 1.388,97 (mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), comprovadamente recebidos pela parte autora”
.

B
ANCO BMG SA em seu recurso assevera que
“
O Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado está de acordo com o previsto na Instrução Normativa INSS/PRES, N. 100, DE 28-12-2018, pois que evidencia anuência expressa do cliente com a modalidade contratada, derrogando, pois, a tese de vício de consentimento e a alegação de inexistência de contratação”
; sendo certo que
“o recorrido sempre soube qu estava contratando um cartão de crédito consignado, tanto que assinou d
i
g
i
talmente a operação, após ter acesso às condições do contrato”;

aduzindo ser
descabido qualquer indenização por ausência de ato ilícito.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

C
omo é cediço,
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta p
or

JOSE ADILSON TAGLIAFERO
,

idoso e hipossuficiente,
aposentado perante o INSS
,
mediante a alegação de que
a sua intenção
era firmar
contrato na mod
a
lidade de empréstimo consignado e que,
tempos
após a celebração da avença, teria percebido que o contrato teria sido
efetivado
na modalidade de empréstimo por saque em cartão de crédito, o que não lhe foi informado, sequer tendo recebido o aludido cartão de crédito em sua residência,
tendo sofrido inúmeras consequências negativas em razão de tal situação
.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor,
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira
e sua condição de idoso
,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da
instituição financeira em questão
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou o demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Neste viés, constato que, para além de não ter objetivado
a contratação de um cartão de crédito consignável,
fora
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional, situação
que
o
colocou em grande dificuldade financeira
,
fruto do descumprimento
, pelo fornecedor, de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que não há registro de quaisquer compras
realizadas
pelo consumidor
com o
referido
cartão
, constatação que reforça a
conclusão
segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se às respectivas faturas, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o
autor

e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a qual deverá operar-se na forma simples, na forma determinada no comando sentencial, porquanto não apresentado recurso de apelação pelo
ex adverso,
encontrando-se escor
r
eita a determinação de compensação dos valores recebidos pelo autor
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganado
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executado e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
parte
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter

o
quantum
indenizatório
fixado
no valor de
R$
3
.000
,00
(
três

mil
reais
)
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurs
o
para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.